Tribunal: TJMT
Processo: 1000166-61.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000166-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Nota Promissória]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), EVANDRO GUSTAVO PONTES DA SILVA - CPF: 626.832.091-34 (AGRAVANTE), ROSANE COMINETTI PIRAN - CPF: 537.764.531-68 (AGRAVADO), WALACE SANTOS GUIMARAES - CPF: 761.851.507-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. DEPÓSITO EM CONTA DE TERCEIRO. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO A CREDORA. LIMINAR CONCEDIDA NESTA INSTÂNCIA REVOGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, deixou de reconhecer o adimplemento da obrigação pactuada em acordo homologado judicialmente e determinou a penhora de bens do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os depósitos realizados pelo agravante em conta bancária de terceiro, supostamente a pedido do patrono da parte exequente, configuram cumprimento da obrigação prevista em acordo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As conversas por aplicativo juntadas aos autos não demonstram de forma inequívoca a vinculação entre os depósitos e a obrigação assumida judicialmente.

4. O patrono da parte exequente não detinha poderes para transacionar ou receber valores em nome de sua constituinte, nos termos da procuração juntada.

5. A responsabilidade por eventual prejuízo decorrente da orientação do advogado deve ser apurada em ação própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Liminar concedida nesta instância revogada.

Tese de julgamento: "O cumprimento de obrigação pactuada em acordo judicial depende de prova inequívoca do adimplemento nos exatos termos pactuados, não se admitindo, para esse fim, o depósito em conta de terceiro sem poderes expressos, ainda que por orientação do patrono da parte exequente."

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Evandro Gustavo Pontes da Silva,
contra decisão proferida ação de nº 1032333-13.2022.8.11.0041, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que não reconheceu o cumprimento integral da obrigação e determinou a penhora de bens em face do agravante.

A parte recorrente contextualiza o recurso narrando que “A agravada ajuizou execução de título executivo extrajudicial sustentada em 06 (seis) Notas Promissórias no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cada. Em 22/11/2022, após a atualização dos valores, as partes realizaram composição nos seguintes termos: a) dação em pagamento de veículo FIAT MOBI EASY, Placa QCW1l09, ano 2018/2019, no valor de R$ 40.000,00; b) 08 parcelas mensais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com início em 15/12/2022, através dos cheques de nº 000417 a 000424 do banco SICREDI. O acordo foi homologado (sentença de id 107831377).”

Argumenta que “
por circunstancia alheias a vontade do agravante, 03 parcelas não foram compensadas através de cheques, sendo realizado pagamento, a pedido do Patrono da agravada, diretamente em sua conta bancária, com acréscimo de R$ 500,00 à título de juros. Entrementes, por deslealdade processual e má-fé, a agravada em petição de id 148816163, pugnou pelo não reconhecimento dos pagamentos constantes nos documentos de id 139434854, 139434858 e 139434864, sob o fundamento de que os depósitos foram feitos em nome de terceira pessoa absolutamente estranha ao processo.”

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, uma vez que “
o processo de origem está na etapa de apresentação de quesitos, recolhimento de custas periciais, às vésperas da designação da perícia, que se ocorrer sem a inversão do ônus da prova, trará prejuízos aos direitos do Agravante quando da decisão final da demanda.”

Menciona que “consoante se pode ler na Escritura Pública de Ata Notarial extraída de conversas via aplicativo de mensagem de celular acostada ao presente postulado, foi o Patrono da recorrida que solicitou que os pagamentos fossem realizados em nome de Ivanor Luiz Piran (parente da exequente).”

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Requer
a concessão do efeito ativo à decisão agravada para reconhecer cumprida a obrigação, de forma alternativa requer a concessão do efeito suspensivo
.

No mérito pugna pelo provimento do recurso.

Liminar deferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido
.

A parte recorrente argumenta que depositou os valores na conta de terceiro, por orientação do patrono da parte agravada.

Ocorre que a conversa por meio do aplicativo “whatsapp”, colacionada pela parte agravante nas razões recursais, não indica a qual negócio jurídico se refere.

Ademais, a procuração outorgada pela agravada ao seu patrono não confere poder “et extra” somente “ad judicia”, de forma que não há como que eventual tratativa feita extrajudicialmente pelo seu patrono operar efeitos contra a agravada.

Nesse contexto, não há como considerar quitada a obrigação, cabendo a parte agravante, caso assim entenda, ingressar com ação em desfavor do patrono da parte recorrida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e
REVOGO
a liminar anteriormente deferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025